Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM AS TESES 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM O VALOR LOCATIVO. Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal, objeto da Reclamação, afronta as teses fixadas nos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, julga-se improcedente a Reclamação. Nos termos da tese 970, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. No caso, não houve cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória equivalente ao locativo. A construtora/agravante, foi condenada em danos emergentes, que não se confunde com os lucros cessantes. E a multa não equivale ao locativo, eis que incide uma única vez, no percentual de 2% sobre o valor do imóvel.